Tribunal: TJMT
Processo: 1039825-27.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039825-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 314.011.631-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS-
AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

CERCEAMENTO DE DEFESA –INOCORRÊNCIA - REVELIA – CARATER RELATIVO - RECURSO ADUZINDO FRAUDE DO CONTRATO- VALOR FOI DISPONILIZADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-DECISÃO MANTIDA.

(I) – Não reside como albergar preliminar de cerceamento de defesa quando o magistrado determina a produção de provas outras e expressamente a parte pede o julgamento antecipado da lide.

(2) - A questão da revelia é relativa e o vigente diploma processual civil, em busca da verdade real tem admitido a análise de documentos embora juntados fora do prazo legal. Neste viés, para que a decisão seja correta tem o magistrado o direito de converter julgamento em diligências e requisitar elementos outros para formação do seu convencimento e apuração da verdade real. Se não o fez, aproveitando os documentos, de forma transversa, assim deve ser visto esta situação factual.

(3) - Se os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, mormente quando o valor do empréstimo e lançado na c/c e utilizado pela tomadora, persiste a responsabilidade do autor por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo’’.

(2) - O agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. Correta a sentença singular não merece reprimenda recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida por Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A. , alegando em síntese

alegando que é aposentada pelo INSS, benefício previdenciário de n. 1609965075, sendo que percebeu que sobre seus proventos recaiam descontos os quais não reconhece. Que não solicitou referido empréstimo e não assinou nenhum contrato para auferir o valor depositado em sua conta. Além disso, assevera que tentou resolver a situação de forma administrativa e não obteve êxito.

Requer que o requerido seja compelido a juntar os documentos que comprovem a contratação, assim como a nulidade da contratação, condenando-se a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00, devolução em dobro do valor pago (R$ 44.979,56), assim como das custas processuais e honorários advocatícios. Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação (ID Num. 60873860).

Intimadas as partes a especificarem as provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o réu juntou os documentos pertinentes no id. 89386546 e alegou que se trata de demanda predatória e pela condenação da requerente por litigância de má-fé.

Sendo que o feito assim foi julgado:

‘Dessa feita, tem-se que a parte reclamada desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), de maneira que ausente irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por danos materiais ou morais. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça’.(sic).

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma pelos seguintes motivos: preliminarmente alega a preclusão, apresentação de contestação intempestiva; cerceamento de defesa; no mérito, que os contratos foram fraudulentos, requerendo a declaração de nulidade dos contratos; restituição dos valores irregularmente descontados; ausência de entrega de valores; condenação em danos morais; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado, refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Peço dia para julgamento, providências de estilo.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1. Preliminar de cerceamento de defesa – Alega a apelante cerceamento de defesa. Não reside como albergar esta pretensão recursal. Isto porque, como constam dos autos houve determinação para que as partes especificassem provas outras e, neste contexto, a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sem mais nada necessário, afasto esta preliminar.

É como voto.

2. No que tange a aplicação dos efeitos da revelia, oportuno colher o posicionamento na magistrada singular neste tópico:

(...) Compulsando os autos, verifico a requerida foi devidamente citada, inclusive juntou a procuração de representação, todavia, não apresentou contestação, razão pela qual DECRETO A REVELIA da requerida Banco Itaú Consignado. (...) É consabido que o principal efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. (...) A pena de confissão decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte autora, como ocorre nos autos.
(...)

Registre-se ainda que, a despeito da revelia, é direito do réu a produção de prova documental, que será averiguada juntamente com todas as outras provas coligidas aos autos
. (sic)

Portanto, corretamente decidiu a magistrada sentenciante ao fazer as razoes acima já que, de todo sabido e ressabido que a revelia tem presunção relativa e não impede a autora de constituir seu direito nos moldes do que prescreve o artigo 373, inciso I,do Código de Processo Civil. Neste viés, no caso em comento, visitando os autos e conferindo os argumentos recursais, não se aplica no caso concreto puramente a questão da revelia para julgar procedente a demanda.

Assim, não se aplica os efeitos da revelia para apreciação do mérito e dar procedência a demanda como o pretendido.

Rejeito esta questão preliminar.

É como voto.

3. Mérito.

Consta dos autos, que a autora é titular de benefício previdenciário sob nº

1609965075, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 554753577

no valor de R$ 22.874,51,
a ser pago em 72 parcelas de R$ 583,30 das quais foram descontadas 21 parcelas; assevera que não assinou e nem celebrou o contrato nem recebeu o crédito; requerendo desse modo inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico. Entretanto, contrariando tais afirmações contidas na petição aduzindo que a autora não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, a parte requerida trouxe aos autos a documentação comprobatória, Contrato Nº

55473577, fora contratado em Setembro/2015 conforme consta do documento de (id. 89386555) dos autos, referente ao desconto da folha de pagamento do requerente de 72 parcelas no valor de R$ 583,30, descontado dos proventos do requerente pelo banco réu.

O referido contrato fora refinanciado, conforme consta do (id. 8938655).

Consta, ainda, autorização para pagamento de empréstimo consignado, documentos pessoais do requerente e Detalhamento de Crédito indicando o número do Benefício do INSS e o Banco no qual o valor do empréstimo será depositado.

A previsão da liquidação da operação restou estabelecida para 09/2021, conforme consta no Demonstrativo de Operação e o pagamento – via TED – efetuada em 2015 (id. 89386562).

Observa-se que o contrato fora devidamente assinado pela reclamante (ID. Num. 146707731 - Pág. 2). O autor assinou a “autorização para pagamento de empréstimo consignado” inserida no contrato, pela qual autoriza o Banco réu a descontar de seu benefício o valor do empréstimo efetuado, e a demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade.

Sendo assim, o banco demonstra que a parte autora recebeu o valor do empréstimo, usufruindo dos valores.

Portanto, crédito disponibilizado e utilizado pela requerente.

Sobre o tema o julgado deste sodalício:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão.

Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe

provimento mantendo na íntegra a r. sentença.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado dada

a demanda mantendo a suspensão de exigibilidade vez que a demandante/vencida está sob o pálio da justiça gratuita, termos da Lei1.060/50

c/c art.98, § 3ª do Código de Ritos Processuais Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022